Tribunal: STF
Processo: HC 235882
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-21
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.425.476/MA. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão negou provimento à apelação interposta pela defesa. Embargos declaratórios foram rejeitados. Recurso especial teve a sequência obstada.



    4. Chegou-se ao STJ com o mencionado agravo em recurso especial, tendo o Ministro Relator dele não conhecido (e-doc. 6), seguindo-se à formalização do citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de diversas nulidades: i) nomeação de defensor dativo ao paciente, mesmo havendo advogado constituído; ii) inclusão de apelação em pauta virtual em decorrência do não comparecimento do advogado, ora impetrante, na Sessão de julgamento presencial anteriormente agendado; iii) não conhecimento do recurso de embargos de declaração mediante despacho do Relator da apelação; e iv) ausência de intimação pessoal para o julgamento do recurso de apelação. Por fim, aponta constrangimento ilegal na dosimetria da pena, ante a não observância de atenuantes.



    6. Requer, em âmbito liminar, a expedição de salvo-conduto até o julgamento do mérito da presente impetração. No mérito, busca o reconhecimento das alegadas nulidades. Sucessivamente, o redimensionamento da sanção.



    É o relatório.



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste recurso não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a 5ª Turma do STJ, manteve a decisão do Ministro Relator que, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a apontar que a defesa deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de deferimento da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2023    



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator